Tribunal: TJDFT
Processo: 0007736-17.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007736-17.2016.8.07.0009 RECORRENTE: ANDRE LUIZ DE SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu lesionou sua então companheira, inviabilizando o pleito absolutório. Neste sentido, além da palavra da vítima, tem-se o Laudo de Lesões Corporais, atestando duas escoriações. 2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, não se pode utilizar condenações criminais do réu para negativar personalidade ou conduta social, pois referida fundamentação só se presta, na primeira fase da dosimetria, para desvalorar os antecedentes e, na segunda, a reincidência. 3. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pena corporal e a indenização por danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais). No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para ensejar o édito condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Requer a absolvição. Subsidiariamente pleiteia a aplicação da pena no seu mínimo legal. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, limita-se a repisar os mesmos argumentos e violações suscitadas no apelo especial. Deixa de defender a existência da repercussão geral. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser inviável o pleito absolutório, porquanto comprovado que o recorrente lesionou a sua companheira, no contexto da violência doméstica e familiar, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor não colhe o apelo quanto ao pleito de aplicação da pena no mínimo legal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023